Tribunal: TJSP
Processo: 2264648-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Embargos de Declaração. Inocorrência de omissão e contradição. Invocação, nos embargos, de ato processual superveniente, que não foi apreciado pela decisão agravada e, portanto, não poderia ter sido tratado pelo Acórdão embargado. Matéria que não pode ser conhecida pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e vulneração do princípio da devolutividade. Embargos rejeitados, na parte

Ementa:
Embargos de Declaração. Inocorrência de omissão e contradição. Invocação, nos embargos, de ato processual superveniente, que não foi apreciado pela decisão agravada e, portanto, não poderia ter sido tratado pelo Acórdão embargado. Matéria que não pode ser conhecida pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e vulneração do princípio da devolutividade. Embargos rejeitados, na parte conhecida.